Tribunal: TRF3
Processo: 5000604-73.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
204/689)

5000604-73.2022.4.03.6113

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000604-73.2022.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CARTEIRO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de período especial (14/05/1997a 16/05/2017) laborado como carteiro na EBCT. O magistrado de origem indeferiu a produção de prova pericial, por considerar que a documentação juntada seria suficiente e que o laudo produzido pelo autor era imparcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial, configura cerceamento de defesa, ante a necessidade de aferição técnica das condições de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da especialidade por penosidade, periculosidade e exposição ao calor e radiação solar na atividade de carteiro não é matéria puramente de direito, exigindo a verificação técnica da intensidade dos agentes e das condições específicas do labor.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) genérico não supre a necessidade de perícia técnica quando a parte autora impugna a fidedignidade do documento mediante a apresentação de laudo técnico individual contrário e postula a dilação probatória.

5. O indeferimento de prova indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC) configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório (art. 5o, LV, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia técnica. Mérito prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de perícia técnica necessária para identificar os agentes nocivos/perigosos/penosos quando o acervo documental é insuficiente."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, arts. 370 e 373, I; Lei n.o 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica transcrita no voto para esta fase.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000604-73.2022.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Franca/SP, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial no período de 14/05/1997a 16/05/2017, laborado na função de carteiro, bem como a consequente revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição.

Na sentença recorrida (ID. 264673107), o magistrado fundamentou a improcedência no entendimento de que a exposição à radiação solar e ao calor proveniente de fonte natural, inerente às atividades realizadas a céu aberto, não caracteriza a atividade como especial após a edição do Decreto n.o 2.172/1997. Indeferiu, ainda, a produção de prova pericial, por considerar os fatos comprovados pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Aduziu, por fim, que o laudo individual apresentado por perito contratado pelo autor não poderia ser aceito por ser produzido de forma unilateral.

Em suas razões recursais (ID. 264673109), a parte autora sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a imprescindibilidade da prova pericial técnica ou da admissão de laudos paradigmas (prova emprestada) para comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos, uma vez que o PPP seria impreciso. No mérito, defende o enquadramento da atividade pela exposição à radiação solar, classificada como agente cancerígeno no Grupo 1 da LINACH. Argumenta, ainda, que a exposição ao calor acima dos limites de tolerância previstos na NR-15 enseja a contagem especial, independentemente de a fonte ser natural ou artificial.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Cerceamento de Defesa

A parte autora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial, impediu a demonstração da penosidade, periculosidade e da real exposição aos agentes nocivos calor e radiação solar no exercício da função de carteiro.

Compulsando os autos, assiste razão ao apelante.

A questão do enquadramento da atividade de carteiro como especial, em decorrência da exposição ao calor e à radiação ultravioleta, não é puramente de direito. Embora haja discussões jurídicas acerca da origem da fonte (natural ou artificial), a aferição da intensidade do agente nocivo e das condições específicas de trabalho é matéria fática que exige conhecimento técnico especializado, especialmente quando o autor contesta a informação contida no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) mediante a exibição de um Laudo Técnico Individual (ID. 264673094) que rebate a conclusão indicada pela empresa.

No caso concreto, o autor postulou expressamente a realização de perícia técnica para quantificar a exposição ao calor e à radiação solar, além de constatar a periculosidade e penosidade de suas funções. Ao julgar o processo no estado em que se encontrava, indeferindo a dilação probatória sob o argumento de que a documentação juntada seria suficiente e o laudo produzido pelo autor imparcial, o Juízo de origem obstou o direito da parte de produzir a prova necessária à constituição do seu direito (art. 373, I, do CPC).

A ausência de instrução probatória adequada acarreta o cerceamento de defesa, ferindo o princípio do devido processo legal e do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88), uma vez que a parte autora comprovou que a prova técnica judicial é indispensável para sanar dúvida sobre a existência ou não de insalubridade/penosidade/periculosidade no trabalho por ele desempenhado.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem à vara de origem a fim de que seja produzida a prova pericial técnica, facultando-se às partes a apresentação de quesitos e assistentes técnicos.

Ante o exposto, acolho a alegação de cerceamento de defesa arguida pela parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução processual, com a realização de prova pericial técnica, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CARTEIRO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de período especial (14/05/1997a 16/05/2017) laborado como carteiro na EBCT. O magistrado de origem indeferiu a produção de prova pericial, por considerar que a documentação juntada seria suficiente e que o laudo produzido pelo autor era imparcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial, configura cerceamento de defesa, ante a necessidade de aferição técnica das condições de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da especialidade por penosidade, periculosidade e exposição ao calor e radiação solar na atividade de carteiro não é matéria puramente de direito, exigindo a verificação técnica da intensidade dos agentes e das condições específicas do labor.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) genérico não supre a necessidade de perícia técnica quando a parte autora impugna a fidedignidade do documento mediante a apresentação de laudo técnico individual contrário e postula a dilação probatória.

5. O indeferimento de prova indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC) configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório (art. 5o, LV, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de perícia técnica. Mérito prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de perícia técnica necessária para identificar os agentes nocivos/perigosos/penosos quando o acervo documental é insuficiente."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil, arts. 370 e 373, I; Lei n.o 8.213/1991. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica transcrita no voto para esta fase.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a alegação de cerceamento de defesa arguida pela parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução processual, com a realização de prova pericial técnica, restando prejudicada a análise do mérito do recurso., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão